Tribunal: TJDFT
Processo: 0736721-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736721-69.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE OSMAR TAVEIRA AGRAVADO: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Osmar Taveira contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0729042-54.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de extinção do processo em razão da prescrição intercorrente. Pugna o Agravante pela reforma da r. decisão, para que seja reconhecida a prescrição intercorrente. Postula, ainda, justiça gratuita. Intimado para juntar a declaração de hipossuficiência e comprovar que não tem condições de custear o preparo, o Agravante requereu o pagamento das custas ao final, com fundamento no art. 88 do Estatuto do Idoso1. Indeferido o pedido, foi concedido o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para comprovar que não tem condições de custear o preparo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, bem como juntar a declaração de hipossuficiência, ou recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (Id. 40982392). O Agravo Interno não foi conhecido (Id. 42328216) e transcorreu o prazo para atendimento das determinações. O artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil estabelece que no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. Também estabelece o artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o seguinte: “Art. 7° O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I. do original da guia autenticada mecanicamente; II. do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III. do comprovante de pagamento impresso via internet. §1° A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. §2° No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado.” No caso em exame, indeferido o pedido de pagamento das custas ao final, o Agravante deixou de juntar aos autos o comprovante do preparo e sequer renovou o pedido de concessão de justiça gratuita, com a declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios da referida alegação. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora